Tribunal: TJBA
Processo: 8028576-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028576-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALINE SIQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES
para a prisão preventiva
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.

ALEGAÇÃO DE SER MÃE
RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE
12 (DOZE) ANOS DE IDADE
. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.
CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA
PACIENTE
. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado

Eronildo Pereira
d
e Queiroz

(OAB/BA 61.837),
em favor de Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após conversão da prisão em flagrante por decisão do Juízo da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães. A defesa sustenta a primariedade da
Paciente
, a existência de bons antecedentes, a condição de mãe solo de criança de oito anos, e requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP e na decisão proferida pelo STF no HC Coletivo nº 143.641. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar, considerando que a
Paciente
é mãe de criança menor de 12 anos; e (ii) verificar se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é incabível quando configurada situação excepcionalíssima, apta a afastar a incidência do art. 318-A do CPP, como ocorre quando a residência da Paciente é utilizada como centro de armazenamento e distribuição de drogas, tornando o ambiente incompatível com a proteção da criança.

4.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta imputada à Paciente, evidenciada pela apreensão de mais de 17 kg de entorpecentes, múltiplos aparelhos celulares, simulacro de arma de fogo e indícios de atuação em organização criminosa.

5.
A jurisprudência do STF, no HC Coletivo nº 143.641, e do STJ, em diversos precedentes, admite a denegação do benefício da prisão domiciliar em casos excepcionais, como quando o crime é cometido no próprio ambiente doméstico, colocando em risco a
integridade física e psicológica da
criança.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ainda que com monitoramento eletrônico, não é suficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.

7.
A superlotação do estabelecimento prisional e a distância da unidade em relação à residência da família da
Paciente
não configuram, isoladamente, ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, tratando-se de questões de natureza administrativa.

8.
A alegação de violação ao princípio da homogeneidade das cautelares envolve juízo prospectivo sobre eventual regime de cumprimento de pena, incabível na estreita via do
H
abeas
C
orpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar,
prevista no art. 318-A do CPP,
pode ser afastada quando configurada situação excepcionalíssima, como a utilização da residência da
Paciente
para
o tráfico de entorpecentes
, tornando o ambiente inadequado à proteção da criança.

2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos objetivos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
A superlotação prisional e a distância familiar não constituem, por si sós, ilegalidade apta a revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

4.
A análise sobre a eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada demanda juízo prospectivo, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 21.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 773.166/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, RHC nº 210.588/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8028576-75.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado

ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ
(OAB/BA 61.837), em favor da Paciente
ALINE SIQUEIRA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor d
a
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09